Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO IMEDIATO APÓS À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da não comprovação do recolhimento tempestivo do preparo recursal nem de seu pagamento em dobro, apesar de facultada oportunidade de assim fazê-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização do pagamento do preparo recursal no dia seguinte à interposição do recurso justifica o afastamento da deserção reconhecida na decisão unipessoal recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
4. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento imediatamente após à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie.
5. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, do CPC), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento.
6. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar que recolheu o preparo na forma simples, em conformidade com orientações obtidas no site do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento: O agravante não demonstrou qualquer impedimento para não ter feito o pagamento do preparo recursal imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância. A ausência de comprovação de pagamento do preparo tempestivamente e a carência de justo motivo para não o fazer ao tempo e modo devidos impedem a mitigação da regra da deserção.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983532, 0748656-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; Acórdão 1989849, 0752919-16.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025; Acórdão 1883949, 00274804520148070016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 8/7/2024; Acórdão 1829283, 07159763120238070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024; etc.